Tribunal: TJPA
Processo: 0005684-12.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005684-12.2014.8.14.0401

APELANTE: LUIZ HENRIQUE CORREA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0005684-12.2014.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: LUIZ HENRIQUE CORREA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
ART. 157, §2º, II C/C ART. 14, II DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

CABIMENTO. AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ PARA
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a pena-base para o mínimo legal e reconhecer a atenuante da menoridade, contudo, sem aplicá-la em razão da vedação imposta pela Súmula 231 do STJ, mantendo os demais termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0005684-12.2014.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: LUIZ HENRIQUE CORREA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LUIZ HENRIQUE CORREA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, II c/c 14, II do CP, à pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 10771590 p. 2-5), que em 30/03/2014, por volta de 13h, a ofendida Valdenice Maria da Silva aguardava o ônibus para ir ao seu trabalho, quando foi surpreendida pelo Apelante juntamente com o nacional Patrick Ferreira Botelho que estavam em uma motocicleta, marca Suzuki, modelo EN125 YES, cor azul, placa JVF 2575, sendo aquele o motorista e este o carona.

O acusado Patrick Botelho colocou a mão na cintura insinuando que estaria armado e anunciou o assalto, ameaçando à vítima para que lhe entregasse seu celular (marca Samsung, modelo SIII, de cor vermelha, IME nº 353314/05), contudo, a vítima assustada correu sem entregar o objeto, frustrando assim a ação dos mesmos.

O referido fato delitivo foi percebido pela viatura da ROTAM que estava fazendo ronda pela região, cuja guarnição imediatamente abordou e efetuou a prisão dos referidos nacionais.

Por tal conduta, o Apelante e Patrick Botelho foram denunciados como incursos nos tipos previstos no Art. 157, §2º, II c/c art. 14, II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID’s nº. 10771737 - 10771742), contra a qual a defesa de Luiz Henrique recorreu (ID’s nº. 10771744 - 10771746) pugnando pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como aplicação da atenuante da menoridade, com o afastamento da Súmula 231 do STJ.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu parcial provimento para que seja aplicada a atenuante da menoridade (ID nº. 10771746 - 10771747).

No ID nº 10771866 p. 1 foi declarada a extinção da punibilidade de PATRICK FERREIRA BOTELHO em razão de seu óbito.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo parcial provimento do apelo para reaver a dosimetria e aplicar a atenuante da menoridade (ID nº. 12511027 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão assiste à defesa.

Na primeira fase, a sanção foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, ante o reconhecimento de três vetores desfavoráveis: antecedentes, culpabilidade e motivos do crime:

“O réu, à época do delito, apresentada
antecedentes criminais
(FAC à 204).

A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

(...)

Os
motivos
determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

(...)”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal os valorou de forma equivocada, eis que, entendo,
data máxima vênia
, devem ser revisados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Com relação ao vetor
antecedentes criminais
, verifico que analisando a certidão de ficha criminal do Recorrente
Luiz Henrique Correa Silva
(ID nº 10771737 p. 2) não consta
referência, indene de dúvida, acerca de condenação transitada em julgado

por fato anterior ao crime apurado nos presentes autos.

Ademais, em consulta aos sistemas PJE e SEEU, extrai-se que embora o apelante possua em seu desfavor 01 (uma) condenação com trânsito em julgado (0000105-49.2015.8.14.0401), é referente a
fato posterior ao crime apurado nos autos ora em análise, de modo que não pode caracterizar maus antecedentes.

Assim, sendo o Apelante primário pois não possui sentença transitada em julgado, e, considerando a Súmula 444 do STJ,
deixo de figurar o referido vetor como desfavorável
.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

Com relação aos
motivos do crime –
que dizem respeito aos precedentes que levam à ação criminosa –
in casu,
observo que foram valorados negativamente, com base em elementos do próprio tipo penal. A
vantagem patrimonial e lucro fácil
são elementares do crime, conforme cediço na jurisprudência pátria
[1]
, razão pela qual
passo também a neutralizá-la
.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
.

2.

Do reconhecimento e
aplicação da atenuante da menoridade e afastamento da Súmula 231 do STJ

Quanto ao pedido de aplicação da atenuante da menoridade,
constata-se que o Apelante
possui razão
(ID nº 10771598 p. 3), pelo que
a reconheço
, no entanto
deixo de aplicá-la
em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Da mesma forma, deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea já concedida em sentença, em razão do impedimento previsto na referida Súmula.

Aplicando a causa de diminuição prevista no art. 14, II do CP na fração de 1/3 (um terço), fixo a pena em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa
.

Com a causa de aumento aplicada em sentença, prevista no art. 157, §2º, II do CP na fração de 1/3, resta fixada a reprimenda
em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Por fim, com a aplicação da detração de 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias, resta fixada em
DEFINITIVO
a pena em
03 (três) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena-base para o mínimo legal e reconhecer a atenuante da menoridade, contudo, sem aplicá-la em razão da vedação imposta pela Súmula 231 do STJ, mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA CONSIDERAR DESFAVORÁVEIS A CULPABILIDADE, OS ANTECEDENTES, A PERSONALIDADE, OS MOTIVOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. [...]

6. A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja: o desejo de se locupletar às custas alheias. Quanto ao tema, esta "Corte vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base"(EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017) [...]

11. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para redimensionar as penas, nos termos explicitados no voto e, assegurar ao Paciente o direito de apelar em liberdade, se por al não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (HC n. 492.788/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 16/3/2020.

Belém, 29/11/2023